Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-11.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Inépcia da inicial não caracterizada. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Inépcia da inicial não caracterizada. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso provido.
Afasta-se, de início, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição dos fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor adimplido a título de indenização securitária, referente às avarias ocorridas em equipamentos pertencentes ao segurado, apontando como causa descarga de energia elétrica. A compreensão do que pediu é clara e não necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte formulação de alentada defesa, revelando perfeito entendimento da pretensão formulada.
No mais, olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão é extremamente genérica, indicando como "variação em rede elétrica", não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência de presunção para a hipótese.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002085-11.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
2
COMARCA: São Joaquim da Barra – 2a Vara – Juiz Renê Abrahão Strang
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDA. : Itaú Seguros de Auto e Residencial S/A

VOTO No 42.902
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Procedência.
Inépcia
da
inicial
não
caracterizada.
Seguradora que noticia pagamento da indenização sem
prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de
procedimento
administrativo
na
Resolução
ANEEL
414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e
do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado
em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o
fato e o dano não provado. Recurso provido.
Afasta-se, de início, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição dos
fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor adimplido a título
de indenização securitária, referente às avarias ocorridas em
equipamentos pertencentes ao segurado, apontando como causa
descarga de energia elétrica. A compreensão do que pediu é clara e não
necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte
formulação de alentada defesa, revelando perfeito entendimento da
pretensão formulada.
No mais, olvidando a necessidade de prévia comunicação à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando
origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico
particular e a conclusão é extremamente genérica, indicando como
“variação em rede elétrica”, não constando aferição aprofundada dos
aparelhos danificados, anotada a ausência de presunção para a
hipótese.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 420/422
que julgou procedente a ação regressiva para condenar a requerida a pagar à requerente o
valor de R$ 11.166,74, com correção monetária e juros de mora a partir da citação,
arcando, ainda, com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Invoca a apelante, de início, inépcia da inicial por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
3
documentos necessários à propositura da ação. Alega inexistência de interesse de agir em
face da ausência de instauração de procedimento administrativo. Suscita ilegitimidade
passiva para o feito, pois não há prova de que os danos tenham decorrido de defeito na rede
de distribuição da companhia. No mérito, diz que não há prova de pagamento de
indenização ao segurado a justificar o pretendido direito de regresso. Sustenta que as
alegações da autora estão fundadas em prova unilateral, anotando que ela não conservou os
equipamentos danificados para prova em juízo. Relata que não há qualquer registro em seu
sistema de irregularidade na rede, tampouco reclamação do consumidor quanto aos danos
noticiados. Assevera que não existe prova do nexo de causalidade entre os danos
reclamados e a conduta da concessionária. Insiste que deveria ter sido observado o
procedimento previsto pela Resolução ANEEL no 414/2010 para ressarcimento de danos.
Insurge-se contra o valor cobrado a título de danos materiais, haja vista que os aparelhos
danificados já contavam com considerável tempo de uso. Afirma que não cabe inversão do
ônus da prova na hipótese. Pleiteia, subsidiariamente, incidência dos juros de mora a partir
da citação. Busca, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Cumpre observar, de início, que inexiste interesse a justificar a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a medida pretendida decorre da
simples interposição da apelação, a teor do art. 1.012, caput, do CPC, não cuidando a
hipótese de qualquer das exceções previstas pelo § 1o do dispositivo.
Afasta-se, ademais, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição
dos fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor despendido a título de indenização
securitária, referente às avarias ocorridas em equipamentos pertencentes ao segurado,
apontando como causa descarga de energia elétrica. A compreensão do que pediu é clara e
não necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte formulação de alentada
defesa, revelando perfeito entendimento da pretensão formulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
4
Acrescente-se que a preliminar de ilegitimidade de parte, fundada na
ausência de prova de que os danos foram causados pela concessionária, confunde-se com o
mérito e como tal será analisada. O mesmo se observa em relação à alegação de não
observância do procedimento administrativo.
No mérito, assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou com
Geraldo Martins de Paula contrato de seguro com cobertura para danos elétricos,
destacando que houve distúrbio elétrico na respectiva unidade consumidora proveniente da
rede de distribuição, causando danos aos equipamentos descritos. A autora efetuou o
pagamento das indenizações contratadas, após apuração técnica, no valor total de R$
11.166,74, já deduzida a franquia, cujo montante busca ser reembolsada com a presente
ação de regresso.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação do pagamento do valor devido ao segurado, providência comprovada à fl. 41.
Contudo, há situações a serem abordadas e invocadas na defesa, tais
como a excludente de responsabilidade e a falta de prova hábil a demonstrar o nexo causal,
além de ausência de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, nos
moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não fez prova do nexo causal nos
procedimentos administrativos, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso
adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser
exercida em até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do
fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da proximidade
da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama da seguradora prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
5
técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de dúvida, os vínculos dos
danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se apenas de laudo colhido
unilateralmente que indica de forma genérica a ocorrência de “variação em rede elétrica”
(fl. 36), não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência
de presunção para a hipótese.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido, contudo, no caso, a
irregularidade no fornecimento de energia foi apresentada apenas como uma das possíveis
causas do dano em trabalho técnico inconclusivo.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral, pela
presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos.
Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal, razão pela
qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado aos segurados sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca e
intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
6
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado

Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que
deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e
inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-11.2019.8.26.0572 -Voto no 42902
7
modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor
que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap. 1008767-45.2016.8.26.0100,
Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso, assim, dá-se provimento para julgar improcedente o
pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 15% do valor dado à
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator